Tribunal: TJBA
Processo: 8005799-59.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005799-59.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAZARO FORTUNATO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA ELIZABETE RICARDO DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS VIA APLICATIVO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. CONSUMIDOR IDOSO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR AFASTADA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E REVELIA REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira.

O autor alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro de sua confiança, que, de posse de seu aparelho celular e dados bancários, realizou diversas transações financeiras, incluindo cinco empréstimos em sequência, no valor total de R$ 111.000,00, absolutamente incompatíveis com sua renda mensal de R$ 2.085,70.

A sentença reconheceu a relação de consumo, mas afastou a responsabilidade da instituição financeira, ao fundamento de que as transações foram realizadas com uso regular das credenciais do correntista, inexistindo falha na prestação do serviço bancário.

Recurso interposto pela parte autora, arguindo preliminares de cerceamento de defesa e revelia, além de sustentar a responsabilidade objetiva do banco por suposta falha na segurança das operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)
saber se é nula a sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito sem dilação probatória;

(ii)
saber se há nulidade por desconsideração dos efeitos da revelia, em razão da suposta intempestividade da contestação;

(iii)
saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por operações fraudulentas realizadas com uso das credenciais do consumidor, entregues voluntariamente a terceiro de sua confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa foi corretamente afastada, à luz do art. 370 do CPC, diante da suficiência da prova documental para o julgamento da lide, inexistindo controvérsia fática relevante.

Também improcede a alegação de revelia, tendo em vista a ausência de impugnação específica na réplica, o que caracteriza preclusão consumativa, além de que a matéria discutida é de direito e suficientemente provada, nos termos do art. 344, parágrafo único, do CPC.

No mérito, restou evidenciado que as transações foram realizadas a partir do dispositivo eletrônico do próprio autor, com autenticação por senha pessoal e iToken, não se comprovando falha nos mecanismos de segurança do banco.

A entrega voluntária das credenciais bancárias a terceiro rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que a responsabilidade objetiva do banco não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A incompatibilidade dos empréstimos com a renda do consumidor não configura, por si só, falha do serviço, sobretudo diante da regularidade das autenticações realizadas e da ausência de defeito técnico no sistema bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
"1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por operações bancárias indevidas é afastada quando demonstrado que o consumidor forneceu voluntariamente suas credenciais a terceiro de confiança, rompendo o nexo de causalidade."
"2. A ausência de impugnação específica à contestação apresentada intempestivamente impede o reconhecimento dos efeitos da revelia, por força da preclusão consumativa."
"3. A análise do conjunto probatório suficiente autoriza o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005799-59.2024.8.05.0250
, da Comarca de Simões Filho/BA, em que figuram como Apelante
LAZARO FORTUNATO DA SILVA
e como Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04